Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-62.2016.8.05.0237
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000588-62.2016.8.05.0237

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS, DA FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Advogado(s):

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA SEVERA. FORNECIMENTO DE LASERTERAPIA E MEDICAMENTO RANIBIZUMABE (ANTI-VEGF). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA CONHECIDA E CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de paciente portadora de retinopatia diabética proliferativa severa, com risco de perda visual, condenando o Estado da Bahia e o Município ao fornecimento de tratamento consistente em laserterapia/fotocoagulação e no medicamento ranibizumabe (anti-VEGF), enquanto necessário, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e cumprida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a confirmação da sentença que determinou o fornecimento de laserterapia e do medicamento ranibizumabe a paciente hipossuficiente portadora de retinopatia diabética proliferativa severa, ainda que o medicamento não integrasse a lista de assistência farmacêutica do SUS à época do ajuizamento; (ii) os entes federativos respondem solidariamente pela obrigação de fornecer o tratamento indicado.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito social fundamental assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garanti-la de forma universal e igualitária, gerando ao cidadão direito subjetivo à prestação estatal, exigível judicialmente quando os mecanismos administrativos se mostram insuficientes ou omissos.

4. A responsabilidade dos entes federativos no campo da saúde é solidária, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), podendo qualquer deles ser acionado isoladamente ou em conjunto para o fornecimento do tratamento adequado.

5. A ausência de incorporação do medicamento à lista de assistência farmacêutica do SUS à época do ajuizamento não afasta a obrigação estatal de fornecê-lo, quando presentes a necessidade atestada por laudo médico de profissional do próprio SUS, a hipossuficiência financeira documentalmente comprovada e o registro do medicamento na ANVISA para uso na área indicada.

6. A incorporação posterior do Ranibizumabe ao SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 18/2021, para tratamento de condições oftalmológicas graves, corrobora a eficácia e a segurança do medicamento, reforçando a adequação da escolha terapêutica prescrita no caso concreto.

7. O esgotamento das vias administrativas restou demonstrado pela prévia notificação extrajudicial pelo Ministério Público, tendo ambos os entes recusado ou ignorado o pedido, sendo a tutela judicial medida necessária à efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença conhecida e confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. O direito constitucional à saúde gera ao cidadão direito subjetivo à prestação estatal, sendo exigível judicialmente o fornecimento de tratamento médico indispensável quando comprovadas a necessidade por laudo médico, a hipossuficiência financeira e o registro do medicamento na ANVISA, ainda que não incorporado à lista de assistência farmacêutica do SUS à época do ajuizamento. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente ou em conjunto, conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; CPC, arts. 487, I, 496, I, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral; Portaria SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000588-62.2016.8.05.0237, sendo Remetente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de São Gonçalo dos Campos e Interessados o Ministério Público do Estado da Bahia, o Estado da Bahia, o Município de São Gonçalo dos Campos e Atanazia Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
co
nhecer
e

confirmar a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator